Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734383-27.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA contra sentença que, na AÇÃO REVISIONAL ajuizada em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O Apelante interpôs o presente recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Após a interposição do recurso, foi proferido acórdão no Agravo de Instrumento n. 0724891-14.2019.8.07.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator